Tribunal: TJDFT
Processo: 0000345-87.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DE PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. TRANSCURSO DO PRAZO DE UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO BIENAL. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO ORIGINAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. MANUTENÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS A PARTIR DE 2023. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no mesmo diploma, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.
3. Ao completar 18 (dezoito) anos, data em que se finda o poder familiar, passou a correr o prazo da prescrição bienal para cobrança de prestações alimentares em desfavor do genitor da Exequente, nos termos dos arts. 197, II, e 206, § 2o, ambos do CC/02.
4. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, em 27/8/2021, nova redação foi conferida ao art. 921 do CPC/15, trazendo inovações substanciais ao instituto da prescrição intercorrente.
5. Considerando a mudança de paradigma, para os processos de execução pendentes nos quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a vigência da Lei no 14.195/2021, deve-se considerar como termo inicial do prazo de prescrição intercorrente a data da ciência do Exequente da primeira tentativa infrutífera - subsequente à vigência da lei nova - de citação ou de constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do § 4o do art. 921 c/c art. 1.056, ambos do CPC/15.
6. Contudo, a maioria dos membros da eg. 8a Turma firmou entendimento no sentido de que a Lei no 14.195/21 não se aplica aos prazos prescricionais iniciados antes de sua vigência. Nesse cenário, embora com ressalva de entendimento pessoal e com fulcro no princípio da colegialidade, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma.
7. No caso concreto, diante da ausência de bens penhoráveis, o feito executivo foi arquivado 19/2/2019 e o prazo da prescrição intercorrente começou a fluir 1 (um) ano depois, em 19/2/2020, pela égide da legislação pretérita, com previsão de término em 9/7/2022, uma vez que acrescidos 140 (cento e quarenta) dias, correspondentes ao prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei no 14.010/2020. A manutenção da r. sentença é medida que se impõe, considerando que foi prolatada em 8/4/2025, quando já operada a prescrição intercorrente na hipótese e ausente qualquer causa de interrupção da prescrição.
8. Inviável o pedido subsidiário, a fim de considerar fulminadas pela prescrição as parcelas alimentares anteriores ao ano de 2023, pois o pensionamento exigido se limita aos meses de março de 2002 até outubro de 2015, não incluídas as parcelas vencidas no curso do processo e as vincendas, conforme decisão acobertada pela preclusão.
9. Apelação conhecida e não provida.